Tribunal: STF
Processo: MS 37520
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Constantino Mendes Valente contra a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade 58/DF.
    O impetrante narra que o Plenário da Corte, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, todas relatadas pelo Ministro Gilmar Mendes, formou maioria para declarar inconstitucional a utilização da Taxa Referencial – TR como índice de correção de débitos trabalhistas, encontrando-se ainda em discussão o índice que deva ser aplicado em substituição a ela.
    Afirma que, após a constituição da maioria quanto à inconstitucionalidade da TR, o Ministro Gilmar Mendes, no bojo da ADC 58/DF, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre os arts. 879, § 7° e 899, § 4°, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, o que gerou o sobrestamento da respectiva Reclamação Trabalhista 0029100-70.2005.5.01.0034 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1. 
    Sustenta, em suma, que surgiu durante o julgamento a discussão sobre os juros da mora, a qual seria ultra petita, uma vez que estes não fizeram parte dos pedidos constantes das referidas ações constitucionais. Ressalta haver possibilidade de ocorrer prejuízos à efetividade da execução das decisões trabalhistas já transitadas em julgado, principalmente se esta Corte decidir pela aplicação da Taxa Selic, pois entende que ela seria pior que a utilização da TR mais os juros da mora.
    Nesse contexto, pleiteia a concessão de liminar para suspender o ato apontado como coator, sob o argumento de que seu processo tramita há mais de 15 anos, sendo já idoso e com sérios problemas de saúde, agravados recentemente pela descoberta de um câncer de próstata. Acrescenta que a decisão a ser proferida nos processos de controle concentrado de constitucionalidade acima mencionados viola a Constituição Federal, o Código de Processo Civil e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois se os cálculos forem realizados com base na Selic irá sofrer uma redução de aproximadamente um terço nos valores a serem recebidos em virtude da execução da decisão formalizada na respectiva reclamação trabalhista.
    Ao final, requer: 
    “a) A concessão da medida liminar de segurança, com a expedição de ofício para que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo que deu motivo ao pedido, assegurando o direito do impetrante até o julgamento do mérito da ordem, conforme Artigo 7, III, da Lei 12.016/2009.
    [..]
    e) Que ao final, seja concedido o Mandado de Segurança, tornando definitiva a liminar, assegurando o direito líquido e certo do Impetrante. 
    f) Que por medida de justiça que não seja feita nenhuma modulação de efeitos nos moldes do julgamento dos precatórios para tentar compensar o deferimento desse Mandado de Segurança, eis que a perda no caso do Autor já chega a 1/3 da condenação” (págs. 9-10 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    De início, observo que o impetrante não instruiu o mandado de segurança com os documentos necessários ao deslinde da controvérsia. Deixo, no entanto, de intimá-lo para emendar a inicial em virtude do nítido não cabimento desta impetração. 
    Na inicial, aponta-se como ato coator a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADC 58/DF e publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1°/7/2020. Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do referido pronunciamento: 
    “[...]
    As consequências da pandemia se assemelham a um quadro de guerra e devem ser enfrentadas com desprendimento, altivez e coragem, sob pena de desaguarmos em quadro de convulsão social.
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59.
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91”.
    Observo que o prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951, foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança – Lei 12.016/2009 – que, em seu art. 23, dispõe: 
    “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
    Da análise dos autos, verifico que o ato coator foi publicado em 1°/7/2020, mas a impetração deste mandado de segurança somente ocorreu em 10/11/2020 (documento eletrônico 5), ou seja, após o exaurimento do prazo decadencial de 120 dias. 
    Dessa forma, em virtude da consumação da decadência, operou-se, na espécie, a extinção do direito de impetrar mandado de segurança contra o ato em causa.
    Impende assinalar, contudo, que a extinção do direito de impetrar o mandado de segurança não gera a extinção do direito material eventualmente titularizado pelo impetrante, a quem se reconhece a possibilidade de acesso às vias processuais ordinárias.
    Ademais, ainda que fosse possível superar tal entendimento, melhor sorte não teria o impetrante.
    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal, salvo em casos excepcionais: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012.
    2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014.
    3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL.
    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 33.459-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
    1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para "proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal" (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado na petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 23.224-AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa). 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes.
    PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 
    - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes” (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: MS 23.572/MG e MS 26.704/DF, ambos de relatoria do Ministro Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; e MS 35.230/DF, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ressalto, ainda, que o impetrante não tem legitimidade ativa para a impugnar decisão proferida em ação de controle abstrato de constitucionalidade. Assim, a admissão de impugnação do ato apontado como coator pela via do mandado de segurança violaria o rol taxativo de legitimados previsto no art. 103 da CF. Nessa linha já se manifestou o Ministro Roberto Barroso nos MSs 35.640/DF e 35.502/DF. Transcrevo, por oportuno, o que consignado neste último: 
    “[...]
    13. Além disso, a impetrante não possui legitimidade ativa para a impetração. O controle de constitucionalidade por ação direta ou por via principal, conquanto também seja jurisdicional, é um exercício atípico de jurisdição, porque nele não há um litígio ou situação concreta a ser solucionada mediante a aplicação da lei pelo órgão julgador. Seu objeto é um pronunciamento acerca da própria lei. Trata-se de um processo objetivo, sem partes e que não se presta a tutela de situações jurídicas individuais. Assim sendo, não há que se falar em partes propriamente ditas e, consequentemente, em terceiros prejudicados. 
    14. E mais. É preciso ter em conta que o art. 103 da Constituição, estabelece um rol taxativo de legitimados para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. Dessa forma, a admissão de impugnação, via mandado de segurança, de uma decisão cautelar proferida em ação direta representaria indevida ampliação do elenco de legitimados para instauração do controle abstrato de constitucionalidade”. 
    Por fim, registro que o Ministro Gilmar Mendes, no bojo da referida ADC 58/DF, em decisão publicada em 6/7/2020, esclareceu que a suspensão nacional dos processos determinada anteriormente
     “não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção”.
    Como se pode notar, a pretensão sob exame está na contramão da jurisprudência desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1° do RISTF). Prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator